Tribunal: STJ
Processo: 2380636-37.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571232 - MG (2024
/0050285-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
ANA PAULA GONCALVES DA SILVA - MG215258
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
EMBARGADO
: SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO
ADVOGADO
: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO - MG042992
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. NOVA REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC
/2015. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA A RECURSOS ANTERIORES À
VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no AREsp 2.63.8376
/MG no sentido de "aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos
,
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense".
II – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
III – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática de
fls. 306/312e, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para
oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49484114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/08/2025 18:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d624e0a-0a17-4a37-b23e-4a95765f0488

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49484114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/08/2025 18:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d624e0a-0a17-4a37-b23e-4a95765f0488

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571232 - MG (2024
/0050285-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
ANA PAULA GONCALVES DA SILVA - MG215258
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
EMBARGADO
: SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO
ADVOGADO
: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO - MG042992
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. NOVA REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC
/2015. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA A RECURSOS ANTERIORES À
VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no AREsp 2.63.8376
/MG no sentido de "aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos
,
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense".
II – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
III – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática de
fls. 306/312e, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para
oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA48136856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 16dc9f0c-7e6a-4969-ba2d-ee2affcda6bc

opõe embargos de declaração
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
contra o acórdão proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, negou-lhe
provimento (fls. 344/345e), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.003, § 6o DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
PRECEDENTES.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – É intempestivo o Agravo em Recurso Especial interposto fora do prazo
de quinze dias, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto
processual civil de 2015, contado em dobro, a partir da intimação pessoal,
para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público, à luz do art. 183 do
referido codex.
II – Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, o recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, não se
admitindo a comprovação posterior. Precedentes da Corte Especial e das
Turmas componentes da 1a e 2a Seção.
III – A suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriado local
deve ser comprovada mediante documento idôneo, sendo insuficiente, para
tanto, a mera referência, nas razões do recurso, à existência do ato
normativo do tribunal de origem. Precedentes.
IV – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão (art. 1.022, II, do
CPC), porquanto necessário o pronunciamento da violação ao princípio da vedação ao
retrocesso.
Alega, ainda, que após a promulgação da Lei 1.939/2024 é possível a
comprovação do feriado local em momento posterior a interposição do recurso.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 372e).
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Por primeiro, é válido lembrar que doutrina e jurisprudência admitem a
modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles
produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição
de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios os
Documento eletrônico VDA48136856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 16dc9f0c-7e6a-4969-ba2d-ee2affcda6bc

quais ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do
pronunciamento, diante do ocorrido no presente caso.
Tal a orientação adotada pelas Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO CPC
/15. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS
APRESENTADOS
NO
AGRAVO
INTERNO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO. EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 182
/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisados os
argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, os quais, se
acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do
proclamado. I - Verbete sumular n. 182 desta Corte equivocadamente
aplicado, porquanto nas razões do Agravo em Recurso Especial restou
atacada, especificamente, a incidência da Súmula n. 7/STJ e, ainda, porque
esclarecido que o Recurso Especial não foi interposto por violação aos arts.
128 e 303 do Código de Processo Civil de 1973, em relação aos quais a
decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região aplicou a Súmula n. 211/STJ.
II - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios
que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração
substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e tornar sem efeito
a decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos
à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.
(EDcl no AgInt no AREsp 960.464/SP, minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
27/04/2017
09/05/2017

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
POSSE
EM
OUTRO
CARGO
PÚBLICO.
PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA VPNI. POSSIBILIDADE
LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 305/06, CONVERTIDA
NA LEI 11.358/2006, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE SUBSÍDIO PARA A
REFERIDA CARREIRA.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição
ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
(...)
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar
provimento ao Recurso Especial.
(EDcl no REsp n. 1.253.998/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/05/2014
20/06/2014

Assim, quanto à análise dos argumentos anteriormente descritos, revela-se
que, de fato, o acórdão embargado (fls. 344/355e) e as decisão de fls. 306/312e não
estão em consonância com a nova orientação desta Corte.
Isso porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO
no AREsp 2.63.8376/MG no sentido de "aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024
,
Documento eletrônico VDA48136856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 16dc9f0c-7e6a-4969-ba2d-ee2affcda6bc

também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense", conforme ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N.
14.939/2024. ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de
30/7/2024
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato
da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na
localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante,
criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o
cumprimento, de determinar a correção do vício formal, ex officio, ou
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a
determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
).
5/2/2025
27/3/2025

Com efeito, a teor do disposto no § 6o do art. 1.003 do Código de Processo
Civil, a ocorrência de feriado local e, consequentemente, a tempestividade do recurso
especial foram comprovados às fls. 288/289e.
Posto isso,
os Embargos de Declaração para, emprestando-lhes
ACOLHO
excepcionais
, tornar sem efeito o acórdão embargado de
EFEITOS INFRINGENTES
fls. 344/355e e a decisão monocrática de fls. 306/312e,
, por
DETERMINANDO
conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em
Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA48136856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 16dc9f0c-7e6a-4969-ba2d-ee2affcda6bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.571.232 / MG
Número Registro: 2024/0050285-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222380628002
10000222380628003
10000222380628004
10879140005502001
23806363720228130000 50003882520218130879
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
ANA PAULA GONCALVES DA SILVA - MG215258
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
AGRAVADO
: SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO
ADVOGADO
: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO - MG042992
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - CONVÊNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49466310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: 3523958e-bd1b-4e4e-a761-1d12326aa351

EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
ANA PAULA GONCALVES DA SILVA - MG215258
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
EMBARGADO : SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO
ADVOGADO
: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO - MG042992
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
06/08/2025
12/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: 3523958e-bd1b-4e4e-a761-1d12326aa351